Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704374-82.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS APELADO: ANTONIA DE MARIA LIRA CHAVES D E S P A C H O Vistos. A pessoa jurídica apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, quedou-se inerte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator